Tribunal: TJES
Processo: 5000793-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA LUCIA MAGGIONI

AGRAVADO: CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA - ME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ATO DE REMESSA DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que exerceu juízo de retratação negativo, mantendo a inadmissão do Recurso Especial e determinando o encaminhamento dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno contra Decisão que apenas mantém a inadmissão do Recurso Especial e determina sua remessa ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Decisão que mantém a inadmissão do Recurso Especial e apenas encaminha os autos à instância superior não possui carga decisória e, portanto, não é passível de recurso. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“É irrecorrível a Decisão proferida em juízo de retratação negativo que apenas mantém a inadmissão do Recurso Especial e determina sua remessa à instância superior, por se tratar de ato de remessa desprovido de carga decisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 1.030, II, e 1.042. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.047.903/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

Conforme relatado,
CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA - ME
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 8177571), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(ID. 7960780) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que manteve incólume o
decisum
de inadmissão do Recurso Especial, por seus próprios fundamentos, determinando, outrossim, após ocorrida a preclusão, a remessa dos presentes autos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para fins de digitalização e ulterior encaminhamento do feito à instância superior.

Irresignado, o Recorrente requereu a reforma do
Decisum
que manteve a inadmissão do Recurso Especial, sob o argumento de que o Recurso Especial preenche os pressupostos de admissibilidade.

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“DECISÃO

CASA DE REPOUSO MONTE SINAI LTDA - ME interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 3165894), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 2947244), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo decisum conferiu provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado REGINA LUCIA MAGGIONI, “para acolher a prejudicial de mérito da decadência, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, extingo a demanda originária (Proc. nº 0009046-11.2020.8.08.0035) com fulcro no artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil.”

O Apelo Nobre foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

Cuida-se de recurso especial interposto por Casa de Repouso Monte Sinai Ltda - ME (id 3165894), com fulcro no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 51, §5º DA LEI Nº 8.245/91 – NÃO OBSERVADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – AÇÃO AJUIZADA QUANDO O PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JÁ HAVIA SE ESVAÍDO – SÓCIO-ADMINISTRADOR DA ANTIGA LOCATÁRIA CONSTOU COMO FIADOR DA ATUAL – CIÊNCIA E ANUÊNCIA COM O NOVO CONTRATO – INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO AFASTAM A DECADÊNCIA E EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO NO DECISUM – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O §5º do artigo 51 da Lei nº 8.245/91 estabelece o direito de renovação do contrato de locação aos imóveis não residenciais por prazo igual ao do contrato, do qual decai “aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor”. 2. No caso em comento, o prazo do contrato que subsidiou o ajuizamento da ação de origem se findou em 05.06.2020, mas a ação apenas foi proposta em 08.07.2020, ou seja, após a rescisão contratual pelo esvaimento do prazo de locação fixado, sendo evidente a decadência do direito vindicado. Inclusive, a propositura da demanda se deu quando empresa diversa já havia formalizado contrato de locação com a agravante, justamente no dia em que se findou o contrato original, em 05.06.2020. 3. Aliás, o fiador constante do contrato de locação vigente, firmado entre a agravante e Bianca Ricco Bermudes ME, consta como único sócio e administrador da empresa agravada, sendo seu representante legal, de modo que teve ciência da entabulação realizada e, além disso, anuiu com o novo contrato. 4. Ainda que a parte agravada elucide que, ao longo dos últimos anos, tanto a pessoa jurídica da atual locatária, quanto a pessoa jurídica da agravada (locatária anterior), e as pessoas físicas dos sócios das empresas, firmaram sucessivos contratos de locação com a agravante, todos com o objetivo de constituir e manter ali o asilo “Casa de Repouso Monte Sinai”, bem como que é a pessoa jurídica da recorrida que permanece, de fato, arcando com os aluguéis estipulados no contrato firmado em 2020, tais circunstâncias somente indicam haver grupo econômico entre as empresas, afastando a alegação de ilegitimidade. Referidas circunstâncias, contudo, não afastam a decadência do direito, pois, mesmo que se tome como premissa que as pessoas jurídicas integram um mesmo grupo econômico, se tratam de pessoas jurídicas diversas, de modo que o prazo previsto no §5º do artigo 51 da Lei nº 8.245/91 deveria ter sido observado pela recorrida. 5. Ademais, com essa premissa, fica patente também a ausência de interesse de agir da agravada, já que, dessa forma, evidencia-se que a atual locatária firmou o contrato para garantir a continuidade dos serviços prestados e consentiu com o valor do aluguel estipulado, contando com a anuência da recorrida. 6. Recurso conhecido e provido. Reconhecimento da decadência. Efeito translativo: extinção da demanda originária.

De plano, vislumbra-se que o recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, porquanto deixa de mencionar o dispositivo infraconstitucional objeto de divergência interpretativa pelo aresto vergastado, circunstância a ensejar a aplicação analógica da Súmula 284 do STF1.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE NÃO COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284/STF. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. O conhecimento do recurso especial com fundo na alínea "c" do art. 105, III, da CF exige a indicação do dispositivo de lei a que se tenha dado interpretação divergente. Portanto, não indicado o dispositivo legal objeto do dissídio jurisprudencial, há deficiência na fundamentação, incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1460441/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Além disso, observo que a recorrente não indicou adequadamente a similitude dos fatos e das circunstâncias dos casos confrontados, como exigem expressamente o §1º do art. 1.029 do CPC e o §1º do art. 255 do RISTJ.

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Irresignada, a Agravante interpôs RECURSO DE AGRAVO (id. 5790794), afirmando que “não tendo havido acordo para a revisão do aluguel é lícita a postulação judicial, com suporte no artigo 19 da Lei 8245/91.” (p. 06)

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 6552919).

Na espécie, consoante demonstrado na transcrição supra, resulta induvidoso que a Decisão objurgada não comporta reforma, pois, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pela Agravante, restou demonstrada a incidência do óbice da Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo impedida, assim, a admissibilidade do Apelo Nobre.

Isto posto, mantenho incólume o decisum recorrido, por seus próprios fundamentos, determinando, outrossim, a remessa dos presentes autos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para fins digitalização e ulterior encaminhamento do feito à instância superior, ao que deve seguir a baixa dos autos à origem.

Diligencie-se.

Dispensadas as intimações1.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, o descabimento do recurso, a ensejar o seu não conhecimento.

Isto porque, a Decisão proferida em juízo de retratação negativo, a qual se limita a manter a inadmissibilidade do Recurso Excepcional e a determinar o encaminhamento do feito à instância superior, consiste em ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo, irrecorrível.

Nesse sentido, encontra-se pacificada a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JULGADA COMO REPETITIVO. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING INVÁLIDO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE
.

1. "Encontrando-se o acórdão a quo em contrariedade com o entendimento firmado em acórdão julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, necessária a devolução dos autos à Corte de origem para o devido juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC" (AgInt na PET no AREsp 644.832/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/5/2017).

2. Caso concreto que tem por objeto o mesmo tema do repetitivo consubstanciado no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1076/STJ), razão pela qual se ordenou o retorno dos autos à Corte de origem, para que lá, no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, decida-se em conformidade com a diretriz firmada no aludido repetitivo.

3.
Ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo, irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.780.744/RS; AgInt no AREsp 608.190/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2018; AgInt no REsp 1.661.811/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2018; e AgInt no AREsp 1.184.411/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/6/2018
.

4. Agravo interno não conhecido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.047.903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.